Tribunal: TJSP
Processo: 1006890-30.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*REVISÃO - Contrato bancário - Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada, em desconformidade com a Instrução Normativa do INSS que regula a matéria – Sentença de improcedência relativamente ao contrato no 55-5097014/17 – Insurgência do autor – Acolhimento – Instrução Normativa no 28 PRES/INSS que prevê taxa de juros

Ementa:

*REVISÃO - Contrato bancário - Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada, em desconformidade com a Instrução Normativa do INSS que regula a matéria – Sentença de improcedência relativamente ao contrato no 55-5097014/17 – Insurgência do autor – Acolhimento – Instrução Normativa no 28 PRES/INSS que prevê taxa de juros máxima em 2,08% ao mês para a época da contratação – Limitação que também inclui o Custo Efetivo Total do Contrato - Avença firmada entre as partes que previu CET em percentual superior ao previsto pela legislação aplicável à espécie – Readequação que é de rigor – Diferença que deverá ser apurada na fase de liquidação de sentença, com restituição à autora, de modo simples, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, autorizada a compensação – Sentença reformada – Apelo provido, nos termos do acórdão.*